Tribunal: TJSP
Processo: 1031909-39.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Sociedade em conta de participação. Gratuidade judiciária concedida à pessoa jurídica, dada a constatação de inatividade e ausência de recursos para fazer frente às despesas processuais. Vício de extra petição não constatado. Decisão que se ateve aos limites objetivos da lide. Pedido deve ser interpretado sob o crivo da boa-fé, conforme prescrito pelo art. 322, §2o/CPC. Mora

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Sociedade em conta de participação. Gratuidade judiciária concedida à pessoa jurídica, dada a constatação de inatividade e ausência de recursos para fazer frente às despesas processuais. Vício de extra petição não constatado. Decisão que se ateve aos limites objetivos da lide. Pedido deve ser interpretado sob o crivo da boa-fé, conforme prescrito pelo art. 322, §2o/CPC. Mora inescusável da sócia ostensiva na conclusão do empreendimento. Prazo excedido em sucessivos anos. Sócio investidor que já havia adiantado aporte de R$ 500.000,00 sem que pudesse fruir de tal valor, constrito indevidamente pela sócia ostensiva. Desequilíbrio na relação jurídica. Responsabilidade pelos reveses da atividade que devem ser assumidas pela sócia operadora, conforme regra vazada no art. 991/CC. Exceção de contrato não cumprido descabida no caso. Prestação do sócio investidor cumprida substancialmente. Equação das obrigações em um plexo de proporcionalidade. Precedentes. Possibilidade de compensação do saldo a pagar ao sócio investidor com eventuais encargos moratórios devidos por este à sócia ostensiva. Manutenção da constrição de quotas societária - já enfrentada no bojo dos AI's 2157744-29.2020.8.26.0000 e 2010685-37.2020.8.26.0000 - dada a subsistência de risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC). Assunção de compromisso pelo sócio administrador da sócia ostensiva no sentido de garantir os aportes feitos pelos sócios investidores da SCP. Cláusula em que se avençou a dação de imóvel em alienação fiduciária aos sócios investidores. Descumprimento do dever. Alienação do imóvel a terceiros. Subsistência da responsabilidade. Resultado prático equivalente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO, PROVIDO EM PARTE O DO REQUERIDO.